Tribunal: TJPA
Processo: 0802713-36.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802713-36.2025.8.14.0045

APELANTE: LUZINETE DE FATIMA DE SOUZA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802713-36.2025.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LUZINETE DE FATIMA DE SOUZA SILVA

ADVOGADOS: NERO DIEMERSON ALVES SANTANA e RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação que discutia a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a legitimidade dos descontos realizados em benefício previdenciário e a existência de dano moral indenizável.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova documental consistente na expedição de ofício à instituição bancária; (ii) estabelecer se a contratação do cartão de crédito consignado com RMC padeceu de vício de consentimento ou falha no dever de informação; (iii) determinar se os descontos realizados no benefício previdenciário são ilegítimos e se configuram dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3.

O indeferimento da prova requerida não configura cerceamento de defesa, pois compete ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade da produção probatória, sendo legítima a dispensa de diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

4.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5.

Restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, mediante apresentação de contrato assinado, comprovante de transferência bancária, faturas e gravação da contratação, não tendo a parte autora negado a celebração do ajuste, mas apenas a modalidade contratual.

6.

As cláusulas contratuais indicam expressamente a adesão ao cartão de crédito consignado, inclusive com autorização para constituição de reserva de margem consignável, inexistindo prova de venda casada ou de ausência de informação adequada.

7.

A constituição de RMC é prática lícita, desde que precedida de solicitação formal do titular do benefício, conforme previsto no art. 15, inciso I, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, requisito atendido no caso concreto.

8.

Não demonstrado vício de consentimento ou ilicitude na conduta da instituição financeira, os descontos realizados configuram exercício regular de direito, impondo-se a observância do princípio do pacta sunt servanda.

9.

Inexistente o ato ilícito, afasta-se, por consequência, o dever de restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova considerada desnecessária, desde que fundamente adequadamente sua decisão. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovada a adesão expressa do beneficiário e a observância do dever de informação. 3. Descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contratação válida de cartão de crédito consignado configuram exercício regular de direito e não ensejam dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I, 927, V, e 1.026, § 2º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, Apel. nº 7002439-25.2018.822.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 27.03.2019; TJRO, Apel. nº 7005578-92.2021.822.0002, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 27.10.2021; TJRO, Apel. nº 7006552-85.2019.8.22.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 10.06.2021; TJRO, Apel. nº 7004199-38.2020.8.22.0007, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, j. 17.03.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
LUZINETE DE FATIMA DE SOUZA SILVA,
em
que litiga com
BANCO BMG S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 30913203), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Inconformada, a agravante interpôs
agravo interno
(PJe ID 31520221), sustentando que a decisão monocrática cerceou seu direito de defesa ao indeferir a produção de prova documental consistente na expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação da titularidade da conta para a qual o valor teria sido creditado. Alega ainda vício de consentimento na contratação, ausência de entrega de cartão físico, falha no dever de informação e ausência de envio de faturas, o que comprometeria a validade do negócio jurídico.

O agravado apresentou
contrarrazões
(PJe ID 32198265), sustentando a regularidade da contratação com base em prova documental (contrato, comprovante de depósito, faturas e gravação), destacando que o produto contratado foi claramente identificado como cartão de crédito consignado e utilizado pela autora. Rebate a alegação de vício de consentimento e afirma que a contratação está de acordo com a regulamentação vigente.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de produção de prova documental — consistente na expedição de ofício à Caixa Econômica Federal — com o objetivo de confirmar a titularidade da conta indicada pelo banco como destinatária dos valores contratados.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz da causa avaliar a necessidade da produção de provas, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso, a decisão agravada explicitou de forma suficiente os motivos do indeferimento, assentando que os elementos constantes dos autos — tais como o contrato assinado, o comprovante de TED com os dados da conta bancária e gravação da contratação — eram suficientes à formação do convencimento, tornando a diligência pleiteada desnecessária e, ao que parece, protelatória.

Não se verifica, pois, qualquer prejuízo à parte agravante, tampouco ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Vamos ao mérito.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Trata-se de discussão quanto à legalidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável e, por consequência, dos descontos indevidos em seus rendimentos previdenciários e eventual dano moral indenizável.

A agravante propôs a ação sustentando não ter firmado o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado, afirma ter sido levada a erro, pois acreditava estar assinando contrato de Empréstimo Consignado. Segundo extrato acostado no PJe ID 29227293, há comprovação da contratação firmada pela agravante com o agravado. Ao impugnar a contestação, o agravante não negou a realização do contrato, apenas discutiu a modalidade. Com relação à contratação em si, a matéria é conhecida, assim como restou vencido meu entendimento e, em atenção ao art. 927, V, do CPC, passo a adotar o entendimento do órgão a qual pertenço, que entende como legítima a contratação, não negada pelo apelado.

Pois bem, a demanda fora proposta sob o argumento de que houve cobranças indevidas, de valores sob denominação RMC, no benefício previdenciário da autora, uma vez que teria contratado apenas empréstimo consignado com o banco apelado, não tendo utilizado o cartão de crédito.

Ficou devidamente comprovada a contratação do referido cartão do crédito pela cópia colacionada pela instituição financeira apelada (ID 29227311). Ademais, a autora admite ter firmado o documento, entretanto, alega que não houve clara informação acerca da contratação do cartão de crédito e da cobrança RMC. Conquanto, conclui-se que quando da assinatura do contrato, estavam assinaladas as opções de adesão ao: crédito pessoal, débito em conta corrente consignado, cartão crédito e folha de pagamento.

Logo, a agravante aderiu às cláusulas do contrato, o ônus da aquiescência era seu, não podendo agora alegar a ocorrência de venda casada sem a devida comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Importante ressaltar que, da assinatura a rogo do contrato ora debatido tem como uma de suas duas testemunhas o próprio filho FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA SILVA, o que confirma o conhecimento da autora sobre as cláusulas do contrato.

Inclusive, rememoro, os comprovantes de transferência bancária, a despeito de não ter sido utilizada a sua conta benefício, foram referentes a depósitos feitos pelo banco agravado na conta bancária escolhida pela autora no contrato firmado entre as partes, qual seja: Agência 994, Conta Corrente nª 7755-4.

Ora, tendo em vista que a parte autora, ao escolher a conta bancária a ser utilizada na contratação do serviço de cartão de crédito consignado, estava acompanhada de seu filho, presumisse a validade dos fatos. Ainda mais, friso que a parte autora não nega a contratação, apenas impugna a modalidade a qual foi feita.

Ressalto que a constituição de reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito não configura prática ilícita da instituição, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo beneficiário.

Assim dispõe o art. 15, inciso I, da instrução normativa nº 28/2008 do INSS/PRES:

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade [...]

Assim, não há que se falar em venda casada ou ausência de informação adequada. E, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve-se observar o princípio do
pacta sunt servanda.

Dessa maneira, ante a ausência do ilícito civil pela apelada, fica desprovido de razão o pleito de reparação por danos morais. Neste sentido, já se posicionou o TJRO:

“Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Reserva de margem consignável – RMC. Ausência de informação adequada não configurada. Descontos legítimos. Danos morais inocorrentes. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável e a sua utilização, e a existência de cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(TJ-RO – APL: 70024392520188220007 RO 7002439-25.2018.822.0007, Data de Julgamento: 27/03/2019)

Portanto, embora o agravante contesta a forma em que o empréstimo foi concedido, há de se considerar que assinou o contrato e a ele aderiu e não trouxe evidências que possam anulá-lo, de modo que sua manutenção é medida que se impõe. Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea, não há que se falar em ilegalidade. Saliente-se que a constituição de Reserva de Margem Consignável para utilização de cartão de crédito é lícita, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo titular do benefício, conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, como ocorrera no presente caso.

Logo, não há que se falar em falta de informação adequada e, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda.
Neste sentido:

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7005578-92.2021.822.0002, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 27/10/2021).

-------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7006552-85.2019.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 10/06/2021)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ASSINATURA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. O manejo de recurso cabível, por si só, não configura litigância de má-fé.”.
(Apel. n. 7004199-38.2020.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Isaias Fonseca Moraes, j.: 17/3/2021)

Assim, entendo que todos os termos da contratação se encontravam claramente previstos no contrato, o qual contém a informação expressa que se trata de contratação de cartão de crédito. Considerando que houve a contratação de forma espontânea e de acordo com o entendimento da Câmara, não há que se falar em ilegalidade, inexistindo, por via reflexa, o dever de restituição dos valores descontados e dano moral indenizável. As demais matérias postas no recurso restam, pois, prejudicadas.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 20/02/2026